Tribunal: TJMT
Processo: 0001146-08.2018.8.11.0085
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001146-08.2018.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ DORALINO ROSSETTI JUNIOR - CPF: 667.674.741-34 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO BALBINOT - CPF: 563.575.249-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – ATIVIDADE GARIMPEIRA – DEVER DE REPARAÇÃO – DANO MATERIAL – POSSIBILIDADE – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO – VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MANTIDO – PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) E RESPECTIVA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – APELO DESPROVIDO.

O desmatamento realizado sem a devida autorização do órgão ambiental competente configura infração ambiental, conforme estabelecido pelo artigo 225, §3o, da Constituição Federal, e tal ato sujeita o infrator às responsabilidades administrativa, civil e penal, determinadas de forma independente pelas esferas administrativa e judicial. Demonstrado o nexo causal entre o desmatamento praticado pela parte apelante e o dano ambiental resultante, torna-se cabível a imposição de indenização pecuniária. Isso se dá em razão da insuficiência da restauração in natura para reverter ou recompor integralmente os múltiplos aspectos da degradação causada.

Dada a complexidade do dano ambiental, é imperativa a agilidade processual, o que justifica a aplicação do protocolo do PRAD e a definição de um prazo para sua execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Luiz Doralino Rosseti Junior outros contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0001146-08.2018.8.11.0085, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos da inicial e determinou aos réus a obrigação de fazer consistente em recompor a área ambiental degradada, bem como a regularização ambiental da propriedade mediante inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRAD), elaboração de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e Autorização Provisória de Funcionamento (APF). Somado a tanto, ao pagamento de indenização pelos danos materiais e danos morais.

Os apelantes manifestam inconformismo, fundamentando suas razões recursais, principalmente, na alegada inépcia da petição inicial, sob o argumento de que a condenação deveria restringir-se ou à espécie ou à obrigação de fazer ou não fazer.

Adicionalmente, pugnam pela a existência de legitimidade para a causa, invocando a ausência de constituição em mora, atribuída à não realização da notificação premonitória, o que, em sua óptica, ensejaria a carência da ação.

Sustentam ainda a falta de fundamentação adequada por parte da magistrada, que, segundo afirmam, não teria abordado de maneira exaustiva todos os aspectos suscitados pelos recorrentes.

Em relação ao quantum indenizatório por danos morais fixados, arguem que este não guarda proporcionalidade com o prejuízo efetivamente sofrido, pleiteando, assim, sua redução.

Com essas considerações, pleiteiam o acolhimento e o provimento do presente recurso de apelação, com vistas à reforma da sentença prolatada, identificada pelo ID 172757652.

O Ministério Público Estadual, representada pelo Promotor de Justiça Dr. Alvaro Padilha de Oliveira, contestou vigorosamente os argumentos do recurso de apelação, defendendo a manutenção integral da decisão de primeira instância.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do recurso e, consequentemente, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por Luiz Doralino Rosseti Junior outros contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0001146-08.2018.8.11.0085, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos da inicial e determinou aos réus a obrigação de fazer consistente em recompor a área ambiental degradada, bem como a regularização ambiental da propriedade mediante inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRAD), elaboração de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e Autorização Provisória de Funcionamento (APF). Somado a tanto, ao pagamento de indenização pelos danos materiais e danos morais.

Em sede preliminar, o apelante aduz a nulidade da sentença por alegada insuficiência na fundamentação, sob o argumento de que o magistrado a quo não abordou todas as teses defensivas apresentadas.

Reconhece-se que a sentença emitida pelo juízo de primeira instância caracteriza-se pela concisão. Contudo, a alegação de falta de fundamentação não se sustenta, considerando que o julgador analisou a matéria fática de forma abrangente e avaliou devidamente o acervo probatório apresentado.

A circunstância de o juízo originário não ter deliberado de maneira exaustiva sobre cada uma das questões levantadas pelo Apelante não configura, por si só, motivo para a declaração de nulidade da decisão.

Essa compreensão está consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente em face da repercussão geral reconhecida no Tema 339 (STF, AI 791.292 QO-RG/PE), segundo o qual o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal impõe a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, ainda que de modo conciso.

Corroborando tal entendimento, destaco o pronunciamento recente do STF que reiterou os contornos do Tema 339, conforme segue:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO COM MOTIVAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339) concluiu que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. (...) IV - Embargos de declaração rejeitados. (STF - ARE 1344356 AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170

DIVULG 25-08-2022

PUBLIC 26-08-2022)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA NÃO ESPECIFICADA EM MOMENTO OPORTUNO - LEGITIMIDADE AD CAUSAM - SÓCIA DA PESSOA JURÍDICA DEMANDADA - TEORIA DA ASSERÇÃO - ILETIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - VÍCIOS OCULTOS E APARENTES - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - DECADÊNCIA AFASTADA - PRESCRIÇÃO DECENAL - MÉRITO - VEÍCULO USADO - VÍCIOS OCULTOS NÃO DEMONSTRADOS - REPAROS DECORRENTES DO DESGASTE NATURAL DO BEM - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. A jurisprudência consolidada do Excelso Supremo Tribunal Federal, nos termos do AI 791292, julgado sob o rito da Repercussão Geral (Tema 339), determina que os limites impostos pela necessidade da fundamentação não constituem óbice à decisão sucinta. Assim, não há de falar em nulidade da decisão por falta de fundamentação na hipótese de o juiz ter analisado os pontos controvertidos e apresentado devidamente as razões de fato e de direito do julgamento em questão. (...). (TJ/MG -

Apelação Cível

1.0000.22.144643-8/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/08/2022, publicação da súmula em 25/08/2022)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

No que tange à preliminar de carência da ação, suscitada pelo apelante sob a alegação da não realização de notificação premonitória, tal argumento não encontra fundamento para prosperar.

Isso se deve ao fato de que os apelantes já se encontravam devidamente notificados antes mesmo da instauração da demanda judicial, conforme se depreende do relatório técnico no 193/DUDGUARAN/SEMA-MT2.017, inserido às fls. 25/35, o qual evidencia a expedição de notificação administrativa impondo o cumprimento das obrigações de fazer e não fazer pertinentes.

Adicionalmente, o Ministério Público, atuando na esfera administrativa, promoveu a notificação das partes acerca do mencionado relatório técnico, conforme demonstram os ofícios no 454/2018PJP e 455/2018PJP, identificados no ID. 47882493 - Pág. 59/61. Registre-se, ainda, a realização de reunião extrajudicial objetivando a conciliação entre as partes, conforme se verifica no ID. 47882493 - Pág. 62.

Diante do exposto, fica claro que não subsiste fundamento para a alegação de carência da ação em virtude da ausência de notificação premonitória, motivo pelo qual procedo com a REJEIÇÃO desta preliminar.

Feita as exposições precedentes, procedo à apreciação do mérito da questão sub judice.

Consoante ao que é preconizado pela Carta Magna da República Federativa do Brasil, em seus dispositivos articulados a partir do artigo 225, é garantido a todo cidadão o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo este um bem de uso comum do povo e essencial à consecução de uma existência salubre e qualitativamente satisfatória. Observa-se, portanto:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O parágrafo terceiro do artigo mencionado disciplina acerca da responsabilidade penal, administrativa e civil dos agentes causadores de danos ao meio ambiente, asseverando-se tal responsabilização independentemente da compulsoriedade de ressarcir os prejuízos perpetrados.

Ademais, a Lei Federal número 6.938, datada de 1981, em seu artigo 14, estipula as sanções aplicáveis, sem preterição das medidas punitivas previstas nas esferas legislativas estaduais e municipais.

Intentando concretizar a proteção ambiental e salvaguardar o ecossistema de potenciais agravos, a Constituição da República Federativa do Brasil determina como encargo do Estado a defesa e a conservação do ambiente, benefício este destinado tanto às gerações atuais quanto às vindouras.

Portanto, evidencia-se que o direito a um ambiente ecologicamente sustentável é intrínseco a todos os indivíduos, configurando-se como patrimônio coletivo e essencial à promoção de uma vida saudável, além de ser reconhecido como um direito fundamental de terceira geração, inserido entre os direitos de fraternidade ou solidariedade.

Neste contexto, resta inconteste que ações prejudiciais ao meio ambiente, ao atentarem contra o direito fundamental de conservação e integridade ambiental, impõem ao infrator o ônus de indenizar o dano moral difuso ou coletivo causado à sociedade.

Analisando o caderno processual, extrai-se do Procedimento n. 452/DUFGUARAN/SEMA/2017 a autuação dos apelantes da prática de lavra garimpeira de minério aurífero sem licença ambiental na aérea denominada ‘Gleba Lampião’, no Município de Nova Guarita/MT, em atividade por aproximadamente 60 (sessenta) dias.

Portanto, diante da efetiva comprovação do dano ambiental, lastreada em documentação expedida por entidade competente, bem como evidenciada a relação de causalidade, impende-se a imposição de responsabilidade ao agente causador do prejuízo ecológico.

No tocante ao dano moral coletivo, na lição de Carlos Alberto Bittar Filho, é assim conceituado:

O dano moral coletivo é uma injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial.

Tal como se dá na seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação (damnum in re ipsa). (In: Do dano moral coletivo no contexto jurídico brasileiro. Disponível em http://egov.ufusc.br/portal/sites/default/files/anexos/30881-33349-1-PB.pdf.).

Saliento que não é somente a agressão ao meio ambiente que deve ser objeto de reparação, mas também a privação, imposta à sociedade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degrado proporcionaria.

Assim, o dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva e de valores de uma sociedade atingidos, do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à coletividade, pois tal dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.

De acordo com a Lei n. 12.651/2012, todo imóvel deve manter uma área com cobertura de vegetação nativa, a título de reserva legal. Trata-se de área localizada no interior de uma propriedade rural, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel, auxiliar na conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção da fauna silvestre e da flora nativa.

Vê-se, portanto, que a área de reserva legal representa enormes benefícios no intuito de assegurar às futuras gerações o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Nesse diapasão, comprovada a realização de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que condenou a apelante ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, porque manifesta a violação à moral da coletividade.

O desmatamento ilegal deve ser contido, pois, caso contrário, em curto espaço de tempo, toda a sociedade será punida com a perda deste valioso bem (meio ambiente) e a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo, além de ter cunho pedagógico, contribui para execução de projetos visando à preservação ambiental.

O STJ tem entendimento pacificado no sentido de que o dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico. Veja-se:

(...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos”. (...) (STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015). (Negritei).

No tocante ao montante fixado para a indenização por danos morais, a sentença proferida pelo juízo de primeira instância revela-se adequada e não necessita de alterações, haja vista sua razoabilidade e proporcionalidade em relação ao contexto fático evidenciado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024